Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Processo : 0701251-69.2025.8.07.0000 DESPACHO Infere-se dos autos originários (ids. 222217846 e 222217847) que foi expedido alvará de levantamento, em favor da executada agravada DEANA, da quantia desbloqueada. Assim, faculto ao agravante manifestação de direito quanto à subsistência do interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator